Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-71.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001574-71.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEFERSON HOPPE

Advogado(s)
:
ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dieferson Hoppe contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos Monitórios, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, preservando-se a constituição do título executivo judicial. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição, alegando que a efetiva citação da parte requerida somente se deu mais de quatro anos após o despacho citatório, imputando à autora inércia processual. Requereu a reforma da decisão monocrática para reconhecimento da prescrição e extinção do processo com resolução do mérito.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação, entre o despacho citatório (25/05/2016) e o cumprimento do ato (julho/2022), configura inércia da parte autora capaz de impedir a interrupção da prescrição prevista no art. 240, §2º, do CPC.

A parte autora ajuíza a Ação Monitória dentro do prazo legal e obtém despacho citatório tempestivo, adotando diligências contínuas e reiteradas para a realização da citação.

A demora na efetivação da citação decorre de entraves estruturais da unidade judiciária de origem, notadamente a deficiência de pessoal e ausência de juiz titular, circunstâncias públicas e notórias no âmbito do Tribunal.

Sabe-se que é necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, devendo o recorrente 'enfrentar' diretamente os argumentos nela aduzidos como razão de decidir para garantir a aptidão de gerar a dialética processual.

Ante a ausência de fundamentos de fato ou de direito que possam alterar o decisum hostilizado, impõe-se a sua manutenção, mormente no caso específico, onde as razões recursais apresentadas pela parte recorrente não demonstram qualquer suporte fático a modificar a decisão, motivo pelo qual deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n.
8001574-71.2016.8.05.0154
, agravante DIEFERSON HOPPE e agravada LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.